Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-16.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004765-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELSO RICARDO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 003.736.331-06 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004765-16.2020.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CELSO RICARDO QUEIROZ DE SOUZA

Recorrido(s):

TIM S A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA INJUSTIFICADAMENTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada.

O Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia ante a ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95
c.c.
Enunciado 28/FONAJE
c.c.
art. 334, §8º, do CPC, CONDENO a parte Reclamante:
a)
no pagamento das custas processuais,
não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito
; e,
b)
em multa de 2% (
dois por cento
) sobe o valor da causa, em favor do Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (
três
) salários mínimos, a multa acima fixada (
item “b”
), será calculada sobre esse teto (
três

salários mínimos
), nos termos do art. 81, §2º, do CPC.

Havendo pedido de gratuidade na petição inicial, fica suspensa a condenação do item
“a”
, pelo prazo de 5 (
cinco
) anos, nos termos do art. 98, §3º e §4º, do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO RECURSAL –
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA -
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. O recolhimento da multa imposta com fundamento no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil revela-se como requisito de admissibilidade da impugnação recursal. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, mesmo que o recorrente seja beneficiário da justiça gratuita, é indispensável o recolhimento da multa em questão, pois
"o benefício da assistência judiciária não tem o condão de tornar o assistido infenso às penalidades processuais legais por atos de procrastinação ou
litigância
de
má-fé
por ele praticados no curso da lide."
(EDcl no AgRg no Resp 1.113.799/RS). 3. Embargos de Declaração não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 102360/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0221053-0 – REL. MIN. MARCO BUZZI – J. 07/08/2012 - DJe 03/09/2012). Grifei.

Fica revogada, eventual decisão antecipatória já deferida.

Sem honorários (
art. 55, da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença que extinguiu se resolução do mérito, a fim de excluir a multa e custas processuais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso I, §2º da Lei n. 9099/95, com a exclusão da condenação da multa e custas processuais.

Houve apresentação de contrarrazões,
com pedido de desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença não merece reparos.

A parte Recorrente, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa, em que pese tenha advogado constituído nos autos.

É preceito legal que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, o que não ocorreu no caso dos autos, estando escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Ressalto, outrossim, que a parte Recorrente possui advogado constituído o qual devidamente intimado também não compareceu à audiência e não apresentou justificativa, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito e condenou a promovente ao pagamento de custas.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Diante da ausência em audiência de conciliação sem justificativa, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº. 9.099/95:

O
julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante O exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020